Tribunal: TJBA
Processo: 8052495-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052495-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAILA BOULOS

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COM BASE NO JULGAMENTO DA AÇÃO 0102836-92.2007.805.0001. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR(A) INATIVO(A). PARIDADE. LEI 8.480/02. ENQUADRAMENTO DE PROVENTOS. DECISÃO PAUTADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 606.199 - TEMA 493. PRESCINDIBILIDADE DE FASE COGNITIVA PARA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS SUFICIENTES. PRECEDENTES. ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL PARA A OBTENÇÃO DO DIREITO POR PARTE DA AGRAVADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.480/2002. PREJUDICIALIDADE DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 10.963/2008, 12.578/2012 e 13.809/17. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO CORPO DO VOTO.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I – Cuidam-se os autos originários de cumprimento individual de sentença, decorrente da Decisão, proferida nos autos da Ação 0102836-92.2007.805.0001, a qual determinou “o enquadramento dos substituídos, previsto na Lei estadual n° 8.480/02, guardando correspondência às classes horizontais em que se apresentam, de tal forma que esse enquadramento realize, a partir da classe mais elevada que ocupavam na vigência da Lei 4.694/87, para que não haja prejuízo, determinando-se que proceda às devida incorporações e retificações necessárias ao imediato recebimento por parte dos substituídos das remunerações aludidas. Assim como, condeno o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças devidas desde janeiro de 2003”.

II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 658.067/BA, interposto pelo Estado da Bahia, no bojo da Ação Coletiva em questão, assentou que a decisão exequenda guarda sintonia com a jurisprudência do Supremo e que o Tribunal de origem não divergiu de sua orientação, firmada junto ao RE 606199/PR.

III – Sendo possível a individualização do crédito por meros cálculos aritméticos, não merece acolhida a alegação de necessidade de liquidação prévia do julgado pela parte Agravada. Precedentes desta Corte.

IV – Alegação de progressão vertical afastada – pedido de evolução horizontal de classe, nos termos do título executivo judicial.

VI – Ausência de prejudicialidade em razão da edição as Leis estaduais 10.963/2008, 12.578/2012 e 13.809/17, uma vez que as mesmas devem ser aplicadas, preservando-se o parâmetro inicial definido na Sentença exequenda.

VII - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8052495-93.2025.8.05.0000
, que tem como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
LAILA BOULOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA